Tribunal: TJDFT
Processo: 0739704-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE ADESÃO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora, que alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário por uma associação à qual nunca se filiou. Requereu a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sustentando a aplicação da legislação consumerista e a teoria do desvio produtivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a relação entre as partes pode ser caracterizada como de consumo para aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados; (iii) se houve dano moral a ser indenizado pela ré com fundamento na teoria do desvio produtivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes, embora não seja de consumo stricto sensu, caracterizar-se-ia como de adesão, se fosse concluída, o que justifica a aplicação de parte das proteções conferidas ao consumidor, como a teoria do desvio produtivo, dada a vulnerabilidade da autora, uma aposentada que sofreu descontos sem seu consentimento.
4. Não é cabível a repetição em dobro dos valores descontados, pois o pagamento não se deu em demanda judicial e a situação não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 940 do Código Civil.
5. O desconto indevido de valores no benefício previdenciário da autora, sem autorização, configura violação de sua tranquilidade e liberdade de negócio, justificando a indenização por danos morais com base na teoria do desvio produtivo, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 423, 424, e 940; CDC, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 2.017.194/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.10.2022.